Tribunal: TJDFT
Processo: 0703236-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É inviável a progressão antecipada para o regime aberto de apenado preso que não preenche o requisito objetivo para a progressão de regime.
2. Inadmissível, ainda, a chamada progressão per saltum (Súmula n. 491 do STJ).
3. Recurso de agravo em execução conhecido e desprovido.